Tribunal: TJSP
Processo: 1011132-36.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado em R$8.000,00, segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011132-36.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
CARLOS PASCAL LOPEZ NARVAEZ, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011132-36.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43456 hb
2
VOTO No: 43456
APEL. No: 1011132-36.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (10a V. Cível do Foro Reg. Santo Amaro)
APTE.: Daniel Carlos Pascal Lopez Narvaez (A)
APDA.: TAM Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Atraso de voo
Relação de consumo caracterizada

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva Serviço
defeituoso evidenciado
Excludente de ilicitude não
comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 Dano
moral bem configurado Damnum in re ipsa Arbitramento
realizado em R$8.000,00, segundo os critérios da prudência e
razoabilidade Procedência em parte decretada nesta instância
ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(cancelamento de voo que partiria de Fortaleza-CE as 16h25 do dia
17.01.2020 com remanejamento para voo no dia seguinte as 02h35, fls.
01/13 e 16/18) intentada por Daniel Carlos Pascal Lopez Narvaez em
em face de TAM Linhas Aéreas Inteligentes S.A., julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 155/158, de relatório a este integrado, restando
o vencido condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(R$10.000,00, fls. 13) atualizado.
Apelou o autor em busca da reforma alegando, em
resumo, que sofreu dano moral passível de reparação (fls. 160/172).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 173/175).
É o relatório.
2. O recurso procede.

3. Cuida-se de ação de indenização por dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011132-36.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43456 hb
3
em decorrência de cancelamento de voo que partiria de Fortaleza-CE as
16h125 do dia 17.01.2020 com remanejamento para voo no dia
seguinte as 02h35.
De feito, a relação jurídica que vincula as partes tem
natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de
Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independe
da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90).
Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause dano (material ou moral) ao consumidor, deverá repará-
lo, independentemente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011132-36.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43456 hb
4
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenham causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
O atraso de voo insere-se no risco da atividade
econômica pela apelada desenvolvida, não havendo falar em caso
fortuito mas, sim, em defeito na prestação de serviço, respondendo
objetivamente a companhia aérea por eventuais danos sofridos pelo
apelante consumidor em decorrência dos infortúnios operados.
O dano moral decorre das próprias circunstâncias em
que os fatos ocorrem, ou seja, os fatos por si só são suficientes para
demonstrar a lesão aos atributos inerentes aos direitos de
personalidade, mormente o abalo psíquico sofrido pelo autor que se viu
forçado a aguardar, após um dia inteiro de trabalho, por longo período
(pelo menos oito horas) a fim de iniciar o deslocamento para chegar ao
seu destino final.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Sobre a questão a E. 3a Câmara de Férias de Janeiro
de 1.998 do extinto e memorável Primeiro Tribunal de Alçada Civil do
Estado de São Paulo, apelação no 0754.272-1-São Paulo, julgada em
19.01.1998, Relator o então Juiz ITAMAR GAINO (publicação MF35NP e
JUIS-Saraiva 19), “reconheceu a existência de dano moral indenizável
em hipótese de atraso no embarque, em virtude do cancelamento do
voo, não tendo a ré demonstrado qualquer providência para evitar o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011132-36.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43456 hb
5
(JUIS-13)” e a Colenda 2a Turma do STF, no AgRg em AgIn no 198.380-
9-RJ, julgado em 27.04.1998, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, decidiu
que “o atraso de voo internacional, bem como o extravio momentâneo
de bagagem, impõe à companhia transportadora o dever de indenizar o
passageiro pelos danos morais e materiais experimentados, em
observância ao preceito constitucional inserido no art. 5o, V e X, pouco
importando que a Convenção de Varsóvia limite a verba indenizatória
somente ao dano material, pois a Carta Política da República se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil” (RT
755/177-179).
Daí restar induvidoso que a companhia aérea é
mesmo responsável pelos danos causados ao apelante em virtude dos
acontecimentos descritos.
4. Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida ao apelante, à condição econômica da empresa apelada e ao
fator de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos ao consumidor.
Ademais, é certo que, de um lado, há que dissuadir o
autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor
de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou
transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, arbitra-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011132-36.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43456 hb
6
indenização por dano moral em R$8.000,00, corrigidos monetariamente
desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) mais juros de mora de
1% ao mês (arts. 405 e 406 do Código Civil de 2002 c.c. o art. 161, § 1°,
do CTN) a contar da citação.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente em parte a ação a fim de condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$8.000,00, na forma indicada
no item 4 acima, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica